Tribunal: STF
Processo: RE 518509
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Agravo. Regimental. Taxa de combate a sinistros.
   Constitucionalidade. Jurisprudência assentada. Agravo regimental
   improvido. É constitucional a taxa de combate a sinistros
   instituída pelo Município de São Paulo.